Tribunal: TJSP
Processo: 2127096-32.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: André Carvalho e Silva de Almeida
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Habeas corpus – Roubo tentado – Não realização de audiência de custódia – Ilegalidade – Inocorrência – Medida excepcional em razão da pandemia do COVID-19 – Prisão em flagrante convertida em preventiva – Roubo cometido com violência física à vítima, em frente a criança de 1 ano de idade – Gravidade concreta do delito – Garantia da ordem pública – Ausência de afronta ao princípio da

Ementa:
Habeas corpus – Roubo tentado – Não realização de audiência de custódia – Ilegalidade – Inocorrência – Medida excepcional em razão da pandemia do COVID-19 – Prisão em flagrante convertida em preventiva – Roubo cometido com violência física à vítima, em frente a criança de 1 ano de idade – Gravidade concreta do delito – Garantia da ordem pública – Ausência de afronta ao princípio da presunção de inocência – Ordem denegada.